Tribunal: TJDFT
Processo: 0733525-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733525-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. F. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: GIULIANI SILVA BARBOSA DE FREITAS AGRAVADO: INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PUBLICO IDP LTDA, INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL DESPACHO 1. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que o agravante requereu a desistência do feito. 2. Desse modo, no prazo de 05 (cinco) dias, diga o agravante quanto ao interesse no prosseguimento do presente recurso. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital